Tribunal: TJSP
Processo: 2220927-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Decisão que determinou o recolhimento das custas de citação, considerando que a dispensa do adiantamento do recolhimento prevista no art. 82, §3o, do CPC diz respeito apenas às custas processuais. Insurgência do autor.

Dispensa do adiantamento do recolhimento das custas iniciais se refere apenas às custas processuais, de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Decisão que determinou o recolhimento das custas de citação, considerando que a dispensa do adiantamento do recolhimento prevista no art. 82, §3o, do CPC diz respeito apenas às custas processuais. Insurgência do autor.

Dispensa do adiantamento do recolhimento das custas iniciais se refere apenas às custas processuais, de natureza tributária, não às despesas processuais. Decisão mantida.

Agravo não provido.